Tribunal: TJDFT
Processo: 0011854-44.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0011854-44.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Vistos etc. Intimadas as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos do c. Supremo Tribunal Federal, somente o advogado do Sindicato exequente, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em causa própria, apresenta petição de cumprimento de sentença (id 10951197), com memória do valor que entende devido pelo Distrito Federal a título de honorários advocatícios recursais, fixados em decisão do il. Ministro Alexandre de Moraes, daquela Corte Suprema, requerendo a intimação do Distrito Federal para, querendo, apresentar impugnação e a fixação dos honorários do presente cumprimento de sentença, além da expedição da requisição de pagamento, atribuindo à causa o valor de R$ 5.070,66 (cinco mil e setenta reais e sessenta e seis centavos). Pois bem. Indeferido o processamento do Recurso Extraordinário (id 10951117, p. 03), o Distrito Federal interpôs Recurso de Agravo, cujo seguimento foi negado, em decisão do il. Ministro Alexandre de Moraes (id 10951200, p. 14) que, então, fixou honorários equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (art. 85, §11, CPC). Por sua vez, nos presentes embargos à execução, este Colegiado fixou honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, considerando a sucumbência recíproca, facultou a compensação dos valores entre os litigantes, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil. (id 10951080, p. 04) Assim sendo, considerando os valores arbitrados a título de honorários tanto nos embargos à execução quanto no agravo, INTIME-SE o ora requerente, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, para instruir a inicial do cumprimento de sentença nos moldes do que determinar o art. 534 do Código de Processo Civil, esclarecendo, inclusive, o valor lançado no documento de id 10951193, e comprovando o recolhimento das custas iniciais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator.